Tribunal: TJDFT
Processo: 0735537-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735537-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA E SILVA FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713560-05.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar que ele reconheça o preenchimento do requisito descrito no edital por Ana Cláudia e Silva Ferreira quanto à formação em curso de graduação e franqueie-lhe a posse e entrada em exercício, caso essa seja a única pendência (id 204193689 dos autos originários). A análise dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que acolheu o pedido formulado na petição inicial nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil em 28.10.2024 (id 65803690). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator